Tribunal: TJDFT
Processo: 0715107-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715107-17.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO DE OLIVEIRA CALSOLARI APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) D E S P A C H O Ao examinar os autos, observa-se que a advogada do Apelante, AMANDA CORREIA DUBA, OAB/SP no 505.773, subscritora das razões recursais – ID. no 57762264, págs. 1/11 – encontra-se sem procuração nos autos. Intime-se, portanto, a parte Apelante para regularizar sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. À secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Após, retornem os autos conclusos. Des. JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator